Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710558-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0713905-39.2022.8.07.0018, movido em desfavor de JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO. A decisão agravada acolheu o pedido do executado de compensação entre o crédito do Distrito Federal, decorrente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios com créditos advindos do precatório n. 0731421-92.2023.8.07.0000 – em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (ID no 187368046): “A parte executada (JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO) postula a compensação entre o crédito do Distrito Federal, decorrente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios (vide acórdão ID 175087646), com créditos advindos do precatório n. 0731421-92.2023.8.07.0000 – em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. O Distrito Federal manifestou discordância – ID 186906678. É o relatório. DECIDO. Como as partes são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, sendo ambas as dívidas líquidas e vencidas, é possível a compensação. Com efeito, não obstante o Distrito Federal ter criado um fundo para gerir os valores recebidos a título de verba honorária de sucumbência, esse fato não afasta a titularidade da importância recebida, que continua a pertencer ao Distrito Federal. Nesse sentido, o STJ em julgado recente: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "no sentido de que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título. Precedentes: REsp 1.668.647/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017; AgInt no AREsp 909941/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma. Julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017" (STJ, AgInt no REsp 1.893.299/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2021). III. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.834.717/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.907.197/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/6/2021; AgInt no REsp 1.718.785/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2020; AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/8/2017; REsp 1.668.647/SP, Rel. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/6/2017; AgRg no AREsp 5.466/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/8/2011. Em situações semelhantes – inclusive do Distrito Federal –, o STJ acolheu a tese do particular: STJ, AgInt no REsp 1.991.336/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 5/10/2022; RCD no REsp 1.861.943/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2021. No mesmo sentido, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: STJ, REsp 2.064.366/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29/05/2023; REsp 2.055.072/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/03/2023. IV. Agravo interno improvido. Dessa forma, DEFIRO o pedido de compensação dos valores decorrentes da condenação ao pagamento de honorários em favor do DF com o valor devido nos autos. Retifique-se o Precatório n. 0731421-92.2023.8.07.0000, para que conste os valores apresentados pela Contadoria (ID: 182819639), com destaque dos honorários contratuais e dos honorários sucumbenciais em favor do DF (ID: 177822068). Além disso, expeça-se RPV de possíveis honorários sucumbenciais remanescentes, se houver. Comunique-se à COORPRE quanto à retificação. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar o pleito de compensação acolhido na instância de origem. Alega que interessa ao credor receber o pagamento de seus créditos em dinheiro e não mediante pagamento em outros bens ou compensação com créditos decorrentes de precatório/RPV, até mesmo porque a compensação poderia representar uma burla à ordem de pagamento de precatórios determinada constitucionalmente. Afirma que a compensação dos honorários advocatícios é vedada no atual ordenamento jurídico. Ressalta que o credor dos honorários executados é o Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a devedora é o requerido, enquanto que o devedor do precatório que o demandado pretende que seja realizada a compensação é a Fazenda Pública do Distrito Federal, pessoa jurídica completamente diferente do Fundo Pro-Jurídico, credor dos honorários executados, razão pela qual se mostra inviável a compensação por não haver identidade entre credores e devedores das obrigações jurídicas a serem compensadas. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante é isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator